Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA. BASE DE CÁLCULO. LEI 5.105/2013. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE DOCENTES. ERRO DA ADMINSTRAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seus pedidos referentes ao recebimento de diferença do valor pago a menor, a título de Gratificação de atividade de ensino especial - GAEE, período de fevereiro a dezembro de 2019, no importe de R$ 1.206,50 (mil, duzentos e seis reais e cinquenta centavos).
2. A parte recorrente é professora temporária no Centro de Ensino Fundamental Gesner Teixiera e percebe a Gratificação de Atividade de Ensino Especial, tendo em vista o efetivo exercício de regência de classe e desempenho de atividades com alunos em situações especiais.
3. A apuração da sua remuneração padrão é vinculada ao montante de horas-aulas efetivamente ministradas (Decreto 31.439/2010, art. 9o), valendo, cada uma, R$ 27,34, sendo, portanto, variável, diversamente do que ocorre com o professor efetivo, que tem seus vencimentos estabelecidos de forma fixa, sob o regime de 40 horas ou de 20 horas semanais (Lei n. 5.105/2013).
4. Não obstante, se o discríminen afigura-se legalmente permitido em relação à definição do vencimento básico entre professores efetivos e temporários (aliás, desinfluente para o deslinde do caso), não se pode dizer o mesmo no tocante à metodologia utilizada pelo Distrito Federal, para definição do valor da GAEE, aos docentes substitutos, na medida em que vem sendo realizada ao arrepio da legislação de regência (art. 17, inc. IV, da Lei n. 5.105/2013).
5. Com efeito, para calcular a GAEE do professor efetivo (percentual de 15%), o recorrido utiliza o vencimento básico inicial, de R$ 3.858,87, constante da última tabela salarial atualizada (Anexo VI, da Lei n. 5.105/2013); todavia, para o professor temporário, o recorrido, ao aplicar o mesmo percentual, simplesmente adota como referência o valor do vencimento inicial de março de 2013, de R$ 2.714,48 (Anexo II). E note-se que, mesmo sendo aplicados pequenos reajustes entre 2013 e 2015, o valor da hora-aula, para o cálculo da GAEE, chega apenas a R$ 2,56, enquanto a hora-aula da mesma gratificação, paga ao professor efetivo, é de R$ 3,15.
6. Logo, nada justifica o uso, pelo recorrido, de dois pesos e duas medidas, verdadeiro e intolerável tratamento desigual para profissionais que executam as mesmas tarefas em sala de aula, no singular mister de alfabetizar crianças, jovens e adultos.
7. Desse modo, ante o evidente erro administrativo, é de rigor a reforma da sentença. Acórdão 1304783, 07005252320208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o réu ao pagamento da quantia, em favor da autora, de R$ 1.206,50 (mil, duzentos e seis reais e cinquenta centavos), a título de diferença do valor pago da Gratificação de Alfabetização e reflexos (período de setembro a dezembro de 2018), corrigida pelo IPCA, desde cada mês devido, e juros de mora de 0,5%, a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.